Tribunal: TJPA
Processo: 0817600-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817600-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRENDO DA SILVA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.

INCOMPATIBILIDADE COM POSSÍVEL CONDUTA, PENA E REGIME A SEREM ESTABELECIDOS POR OCASIÃO DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

CAUTELARES DIVERSAS.

INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Brendo da Silva Monteiro, preso preventivamente por suposto envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e receptação.

II. Questão em discussão

2.

Há quatros questões em discussão:

(i) saber se é possível o conhecimento do
writ
acerca da alegação da prisão preventiva imposta ao paciente ser desproporcional em relação às condutas, penas e regime eventualmente aplicáveis, em caso de condenação.

(ii) saber se o decreto prisional carece de fundamentação idônea, apta a justificar a medida extrema;

(iii) saber se a ausência de revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, configura nulidade da medida cautelar;

(iv) saber se é cabível a aplicação da prisão domiciliar, por ser o paciente pai de filho menor, ou subsidiariamente, de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a análise da desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena a ser eventualmente aplicada, por implicar juízo antecipado sobre a condenação final, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Não conhecimento.

4.

O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, com base em elementos concretos que indicam a reiteração delitiva, denotando-se risco à ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP.

5.

A alegação de ausência de revisão periódica da prisão preventiva não prospera, pois o prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, sendo a mora considerada mera irregularidade. Ademais, houve reavaliação recente da medida cautelar, com manutenção da prisão por persistirem os fundamentos que a justificaram.

6.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base na existência de filho menor, não se mostra cabível, por ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pela criança, conforme exigido pelo art. 318, VI, do CPP.

7.

Presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP, as demais medidas cautelares mostram-se insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente conhecida, e nesta extensão, denegada.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
, e nesta extensão,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de BRENDO DA SILVA MONTEIRO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/05/2025, em razão da suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e 180, do CP, tendo sido a segregação convertida em preventiva.

Discorre, em síntese, acerca da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, pois se baseou na gravidade abstrata dos delitos, aduzindo ainda a ilegalidade da custódia cautelar em virtude da mesma não ter sido revisada a cada 90 (noventa) dias, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Ressalta que a segregação preventiva se revela mais gravosa do que possível pena a vir a ser aplicada ao paciente na hipótese de eventual condenação, tendo em vista ter sido ele surpreendido na posse de ínfima quantidade de droga, de modo a tornar cabível o reconhecimento da modalidade do tráfico privilegiado ou até mesmo a desclassificação para posse de drogas para consumo (art. 28, Lei 11.343/2006).

Ao final, requer a revogação da prisão do paciente ou substituição da medida extrema por prisão domiciliar, tendo em vista ser pai de filho menor, ou por cautelares diversas, e, no mérito, sua concessão em definitivo
.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade inquinada coatora prestou as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial do mandamus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

De início, aduz o impetrante que, em caso de condenação, poderá ser desclassificada a conduta imputada, em tese, ao paciente, bem como imposto o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, de modo que não poderia ser mantida a prisão preventiva por configurar segregação em regime mais gravoso do que lhe será imposto por ocasião da sentença,
alegação esta que não merece ser conhecida
.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de não ser viável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar, a qual se pleiteia a revogação no presente
writ
, e a quantidade de pena ou o regime a ser fixado por ocasião da condenação, por não ser permitido na estreita via o juízo de valor antecipado sobre a condenação final. No mesmo sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO
. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE
. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em recurso em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 144.810/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)

Quanto ao suposto constrangimento ilegal infligido ao paciente em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, não assiste razão. Explico.

Vejamos excerto do decreto preventivo na parte que interessa, exarado em 21/05/205, por ocasião da audiência de custódia, verbis
:

“ (...) Com relação ao flagranteado Brendo da Silva Monteiro: concordando com parecer ministerial,
consta nos autos que houve reiteração de conduta criminosa, e possivelmente a residência de Brendo é conhecida como local de fornecimento de drogas em troca de produtos de origem ilícita, conforme foi relatado no inquérito
. Em que pese a defesa alegue que o flagranteado demonstra estar arrependido, trata-se de um crime grave e possivelmente cometido de forma reiterada, e tudo indica que ele se dedica a atividade criminosa, o que não caberia aplicação de tráfico privilegiado. A defesa alegou, ainda, que o flagranteado possui um filho menor de idade, mas este fato não foi comprovado nos autos.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva de Brendo da Silva Monteiro para GARANTIR A ORDEM PÚBLICA (artigo 312, do CPP).
(...)”

Em decisão exarada em 13/06/2025, a segregação cautelar do paciente foi mantida pelos seguintes argumentos,
verbis
:

“Inicialmente, imperioso destacar que a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública. A despeito dos documentos colacionados pela defesa, que visam demonstrar o emprego e a existência de filhos menores por parte do acusado, cumpre asseverar que tais elementos, por si só, não têm o condão de elidir os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, em especial quando persistem, de forma inalterada, os pressupostos e requisitos legais que justificaram a medida. No caso em tela, observa-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recentemente recebida por este Juízo e até o momento não foi realizada a citação pessoal do acusado, de forma que a manutenção da prisão faz-se necessária também para garantir que o acusado não venha a se ocultar ou a se furtar à aplicação da lei penal.
Acrescento ainda que consta informação de que o acusado é réu em outro processo criminal em trâmite perante a 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescente de Belém (Processo nº 0025043-40.2017.8.14.0401)
, no qual verificou-se embaraço no andamento do processo notadamente porque o réu não foi localizado por vários anos para citação em virtude de estar em local incerto e não sabido. Tal situação evidencia a possibilidade concreta de reiteração da conduta evasiva do réu, e corrobora também com a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por BRENDO DA SILVA MONTEIRO e mantenho a segregação cautelar do réu.
(...)”

Da leitura do aludido
decisum
, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado em tese pelo coacto,
amparando-se o decreto preventivo na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão do risco concreto
de reiteração delitiva
, apto a justificar a imposição da medida extrema.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA.
REITERAÇÃO DELITIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA.
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

1. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014).

2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. No caso, a prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar da agente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, 1,06178kg (um quilo, sessenta e um gramas e setenta e oito centigramas) de maconha, incluindo dois tijolos no congelador; 925,24g (novecentos e vinte e cinco gramas e vinte e quatro centigramas) de cocaína; 179,77g (cento e setenta e nove gramas e setenta e sete centigramas) de crack -, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.

4. Ademais a agravante possui condenação anterior por associação para o tráfico (Processo n. 0001119-73.2021.8.26.0288) e seu histórico de envolvimento em crimes similares e a quantidade de entorpecentes apreendidos apontam sua participação ativa na organização criminosa.

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou
até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Portanto, não há que se falar em vício de fundamentação capaz de ocasionar a revogação do decreto prisional.

No que se refere ao argumento da não realização de revisão periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, deve-se apontar que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o prazo estipulado no parágrafo único do art. 316 do CPP não se trata de um prazo peremptório, devendo a mora na revisão da necessidade de manutenção da custódia ser considerada mera irregularidade, insuficiente para, de
per si
, causar a nulidade da prisão, sendo que, na hipótese dos autos, em consulta à ação penal de origem, verifiquei ter sido reavaliada a necessidade da segregação cautelar do paciente, a qual foi mantida por permanecerem presentes os fundamentos que a motivaram, em decisão exarada em 15/09/2025, próximo passado.

Assim, tem-se não prosperar a alegação de ausência de fundamentação idônea à prisão preventiva do paciente, sendo certo que, preenchido requisito autorizador da medida extrema, previsto no art. 312, do CPP, como demonstrado, tem-se as demais medidas cautelares elencadas no art. 319, daquele Codex, como insuficientes ao caso concreto, sendo que o fato do paciente ser pai de filho menor de doze anos, por si só, não autoriza a aludida substituição, tampouco a revogação da prisão preventiva a ele imposta, nos termos do art. 318, inc. VI, também do CPP.

Com efeito, não tendo o impetrante trazido aos autos provas contundentes de ser o coacto o único responsável pelo filho, não há que se falar em substituição da medida extrema por prisão domiciliar, impondo-se aludir, por fim, que eventuais características pessoais do coacto, por si sós, de igual modo, não são capazes de autorizar a concessão do benefício por ele almejado, à luz da súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 25/09/2025